Tribunal: TJBA
Processo: 8030840-87.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8030840-87.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EDVALDO ROQUE SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

O

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2.º,
INCISOS
I
E
IV,
C/C § 6.º,
DO CP
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE RUA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. GRUPO DE EXTERMÍNIO OU PRETEXTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por EDVALDO ROQUE SANTOS E SANTOS contra Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o § 6.º, do CP. O Recorrente pleiteia a impronúncia por alegada ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

2. Conforme a Denúncia, no dia 08.02.2023, por volta das 04h, na Rua Santo Antônio, bairro Capuchinhos, Feira de Santana/BA, o Acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas de Paula Silva, morador de rua, enquanto esta dormia sob uma marquise. A motivação teria sido o incômodo causado pelos furtos atribuídos à vítima na área em que o Acusado atuava como vigilante privado. A vítima faleceu em decorrência dos disparos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a Decisão de Pronúncia; e (ii) definir se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a causa de aumento referente a grupo de extermínio ou pretexto de serviço de segurança, devem ser excluídas.

III. Razões de decidir

4.
Natureza da
D
ecisão de
P
ronúncia.
A Decisão de Pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. O art. 413 do CPP exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Na fase do
judicium accusationis
, a dúvida resolve-se pelo princípio
in dubio pro societate
, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.
Materialidade comprovada.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia n.º 2023 01 PM 000947-01, que atesta o óbito da vítima por choque neurogênico decorrente de hemorragia intracraniana extensa, causada por projétil de arma de fogo. Os Laudos Periciais de local do crime e de balística corroboram os achados.

6.
Indícios suficientes de autoria.
A autoria encontra suporte em prova pericial e testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório. O Laudo de Exame Pericial de Balística n.º 2023 01 PC 002367-02, por estudo microcomparativo, identificou que o projétil extraído do cadáver da vítima foi disparado pelo revólver Taurus calibre .38 apreendido com o Recorrente. Investigadores de polícia civil confirmaram, em juízo, que a mesma arma foi usada em outros homicídios de moradores de rua praticados na mesma região. O depoimento de policial em juízo constitui meio de prova idôneo quando ausente indicativo de parcialidade.

7.
Qualificadoras não manifestamente improcedentes.
A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2.º, inciso I, do CP) encontra respaldo nos indícios de que o crime foi praticado para eliminar pessoa em situação de rua suspeita de furtos que prejudicavam a atividade de vigilância privada do Acusado, conduta compatível com o padrão verificado em outros homicídios semelhantes. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP) está evidenciada pelo fato de a vítima ter sido surpreendida enquanto dormia, sem qualquer possibilidade de reação. A causa de aumento do § 6.º do art. 121 do CP possui respaldo indiciário no contexto de série de homicídios contra moradores de rua, na área de atuação do Acusado como vigilante privado.

8.
Competência exclusiva do Tribunal do Júri
. As qualificadoras e causas de aumento somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. O Recorrente não comprovou, de forma irrefragável, a inocorrência das circunstâncias qualificadoras. A análise aprofundada do mérito compete ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5.º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de Pronúncia mantida integralmente.

Teses de julgamento:
"1. Na fase de pronúncia, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria são suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. 2. As qualificadoras e causas de aumento somente podem ser excluídas da Decisão de Pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. O depoimento de investigador de polícia prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, desde que ausente indicativo de parcialidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, caput, § 2.º, I e IV, e § 6.º; CPP, arts. 413, 414 e 155; CF/1988, art. 5.º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, HC n.º 524.020/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no HC n.º 547.442/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 05.05.2020; STJ, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8030840-87.2023.8.05.0080
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Recorrente EDVALDO ROQUE SANTOS E SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora